Tribunal: TJBA
Processo: 8049820-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049820-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO FILHO BARROS

Advogado(s)
:
GIVANILDA OLIVEIRA BATISTA

AGRAVADO: M. SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS, NATHALIA KOWALSKI FONTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. CONSÓRCIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Paulo Afonso (BA), na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos Morais.

2.A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado com o objetivo de impedir a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes e de obstar eventual busca e apreensão de trator adquirido em consórcio.

3.O agravante alega que não contratou os encargos exigidos, que a cobrança é indevida e que a negativação poderá causar-lhe danos morais e patrimoniais, reiterando seu pedido de tutela para suspensão da negativação.

4.As agravadas apresentaram contrarrazões. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o feito foi incluído em pauta para julgamento colegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência visando à suspensão da negativação do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes e à vedação da busca e apreensão do bem objeto da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
7. Esta probabilidade n
ão restou evidenciada nos autos,
pois as afirmações de abusividade contratual não foram acompanhadas de prova mínima da irregularidade do débito.

8. A documentação apresentada pelas agravadas indica a regularidade contratual e demonstra o conhecimento do agravante quanto às regras do consórcio, incluindo a variação das parcelas.
9. O simples risco de negativação não é suficiente, por si só, para concessão da medida, notadamente quando inexistente prova da inexigibilidade da dívida.
10. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a negativação é legítima na ausência de demonstração da ilegalidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A tutela provisória de urgência para suspensão de negativação somente se justifica quando há prova mínima da ilegalidade do débito, não bastando a mera alegação de abusividade contratual desacompanhada de documentos.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - Apelação Cível: 10109601920228260554, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 17/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), publ. 17/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8049820-94.8.05.0000 originários da 1ª Vara dos Feitos Relativos à Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Paulo Afonso- (BA), agravante JOAO FILHO BARROS e agravados M. SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA. e CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.